Tribunal: TCU
Processo: 030.803/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 498/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 9/2022, conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária para contratação de "de empresas para implantação das usinas fotovoltaicas para minigeração distribuída no sistema on-grid, (...) ". Considerando que, embora a representante alegue que não houve clareza na indicação dos motivos de inabilitação de sua proposta, na resposta do pregoeiro no exame do recurso, o desatendimento teria se dado em relação ao fato de que alguns atestados de capacidade apresentados pela representante tinham "Responsável técnico sem vínculo com a empresa FUTURA CLIMATIZAÇÃO DIST. COM. E SERV. LTDA", além de o atestado não se relacionar com a empresa licitante, haja vista estarem em nome da empresa Optimize (peças 12 e 13); considerando que o item 8.5. do edital exige, como comprovação de vínculo profissional, a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional (peça 4, p. 18); considerando que a comprovação de vínculo do responsável técnico com a representante pode ser cumprida, portanto, com mera declaração de contratação futura, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, documento que não foi apresentado pela representante quanto ao Sr. Bruno Bittencourt da Costa, conforme consulta realizada no comprasnet em anexos de proposta/habilitação; considerando que, conforme destacado pelo pregoeiro, em consulta à documentação de habilitação da representante citada na decisão pela improcedência do recurso, em especial, o atestado de capacidade técnica emitido pelo Condomínio Residencial Reserva das Flores, tendo como responsável técnico Bruno Bittencourt da Costa, a empresa responsável não é a representante, mas a empresa Optimize Soluções em Engenharia Ltda., referente à "Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.5 - DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 49 - Execução de obra 93.00 quiloWatt (s) pico" (CAT 459226/2022 - peça 12); considerando que a empresa Optimize Soluções em Engenharia Ltda., com sede na Rua Carlos Gomes, Bairro Inácio Barbosa 335, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ 23.092.494.0001/87, tendo como sócio-administrador Alex Ferreira Evangelista, não se confunde com a representante, Futura Climatização e Energia Renovável Distribuidora Comércio e Serviços Ltda., CNPJ 30.430.226/0001- 93, com sede na Avenida Augusto Franco, 3097, Pavimento Térreo, Ponto Novo, Aracaju/SE, tendo como sócio-administrador Farad dos Santos Merces; considerando que mesma situação foi identificada quanto ao atestado de capacidade técnica emitido pela MAGG (CAT 456724/2022 - peça 13); considerando que, conforme exposto pelo pregoeiro na análise do recurso da representante, ao desconsiderar os atestados de capacidade técnica emitidos em favor da empresa Optimize, a comprovação da habilitação técnica operacional da representante se daria para a potência de 218,98kWpico de execução de usinas fotovoltaicas, limite inferior ao exigido nos itens 8.2 do Anexo I - Termo de Referência do Edital, que é de 350kWpico (peça 4, p. 18). considerando que, quanto à capacidade técnico-profissional, item 8.3 do Anexo I - Termo de Referência, ainda que em diligência fosse buscada a comprovação de vínculo exigida no edital, o que atenderia o disposto no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , que poderia ser mera declaração de compromisso de contratação futura, acompanhada de declaração de anuência do profissional, ainda assim restaria prejudicado o atendimento à comprovação da capacidade técnico operacional, item 8.2 do Anexo I - Termo de referência, o que já seria suficiente para a inabilitação da empresa; considerando que não há plausibilidade jurídica nas irregularidades tratadas nesta representação; considerando que as irregularidades apontas na inicial não se confirmaram; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e nos arts. 235 e 237, inciso VII, 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 030.803/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Futura Climatização e Energia Renovável Distribuidora Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 30.430.226/0001-93). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.6. Representação legal: Bruna Oliveira (OAB-SC 42.633), representando Futura Climatização e Energia Renovável Distribuidora Comercio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.